Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-18.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-18.2020.8.14.0095

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

PROCURADOR: MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800103-18.2020.8.14.0095.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, UMA VEZ QUE AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA FORAM CUMPRIDAS – O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO E A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A SENTENÇA POSSUI FORÇA COERCITIVA DEFINITIVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO MATERIAL TUTELADO. DIREITO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800103-18.2020.8.14.0095.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou Procedimento Administrativo Preliminar com o intuito de acompanhar a oferta de ensino remoto e presencial aos alunos matriculados na rede municipal de educação, durante a pandemia da Covid-19.

Relata que a Secretaria Municipal de Educação informou que o ensino não presencial, com previsão em 17.08.2020 não tinha sido implementado, assim como também não poderia iniciar em 01.09.2020, como indicado no plano encaminhado pelo Ministério público, considerando que a retomada dependia de testagem dos servidores da educação e da entrega de parte dos materiais e equipamentos de proteção individual que deveriam ser entregues pela Secretaria Municipal de saúde.

O Ministério Público ingressou com a ação civil pública, requerendo:

“b) Seja deferida liminarmente, sem oitiva da parte contrária, nos termos do artigo 12 da Lei n. 7.347/85, art. 294 e art. 300 do CPC, a tutela de urgência conforme item IV acima, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais), com a possibilidade de imediato bloqueio de contas bancárias via BACENJUD, a ser revertida para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Caetano de Odivelas;

c) Concedida a liminar, que o Município seja obrigado a divulgar o teor da decisão, em mídias sociais e de seus canais de comunicação;

d) A citação do MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, na pessoa do Procurador-Geral Municipal e do Prefeito para que, querendo, apresentem respostas à presente demanda, sob pena de revelia;

e) O Ministério Público não tem interesse na audiência de conciliação do art. 334 do Código de Processo Civil (art. 319, inciso VII, CPC);

f) Ao final, a procedência da inicial, com a determinação de que seja julgado procedente, em definitivo, o pedido formulado em caráter de tutela de urgência, condenando-se o Município de São Caetano de Odivelas nas obrigações de fazer acima listadas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a possibilidade de imediato bloqueio de contas bancárias via BACENJUD; a ser revertida para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Caetano de Odivelas;

g) A produção de provas por todos os meios admitidos em direito;

h) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, a teor do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);”

O Magistrado
a quo
proferiu decisão julgando procedente os pedidos formulados na ação civil pública, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENANDO, o Município de São Caetano de Odivelas, à obrigação de fazer consubstanciada no dever de:

1- Quanto à oferta de ensino à distância:

1.1. Providenciar ensino remoto com os alunos da rede municipal, que conforme cronograma apresentado ao Ministério Público pela Secretaria Municipal de Educação, e que instrui a presente demanda, deveria ter ocorrido em 17/08/2020, com o cumprimento das recomendações sanitárias veiculadas pela Portaria n. 013/2020-SEMED, de 14/08/2020;

1.2. Fornecer equipamentos de proteção individual tais como máscaras e proteção facial aos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, envolvidos no processo de entrega de material pedagógico e orientação aos pais de alunos e responsáveis, para a efetivação do ensino remoto;

1.3. Disponibilizar álcool gel e líquido a 70% e/ou pias com água e sabão na entrada das escolas, para todos que adentrarem nas dependências das escolas;

1.4. Disponibilizar termômetros digital para aferir a temperatura de todos que adentrarem nas unidades escolares;

1.5. Oferecer capacitação para os profissionais responsáveis pela limpeza das escolas quanto ao manuseio e uso dos produtos para a higienização dos estabelecimentos de ensino em atenção ao estado de emergência em saúde pública nacional;

1.6. Adotar meio para que seja assegurado distanciamento social de 1.5 m, na formação de filas e nas

salas de aulas durante a distribuição de material didático e prestação de orientações para os pais de alunos ou responsáveis;

1.7. Estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos que estiverem nas dependências das escolas;

1.8. Realizar, no âmbito escolar, campanha de orientação sobre as medidas de prevenção e de tratamento da doença Covid-19;

1.9. Prestar orientações aos pais ou responsáveis dos escolares quanto aos grupos de riscos para a Covid-19, a fim de que possam avaliar a conveniência de seu retorno presencial;

1.10. Manter o ensino não presencial, mesmo após a retomada das aulas presenciais, de forma complementar ou exclusiva para os alunos que optarem pelo ensino à distância;

2- Quanto ao retorno das aulas presenciais:

2.1. Apresentar prévio estudo sanitário baseado em evidências técnico-científicas e dados socioeconômicos, geográficos, políticos e culturais fundamentando a possibilidade de reabertura das escolas e retorno das aulas presenciais, a partir da análise de risco realizada com base em dados constantes nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e orientações internacionais;

2.2. Caso o estudo sanitário indicado no item 2.1 acima, registre conclusões favoráveis ao retorno das aulas presenciais, providenciar para que a retomada das atividades educacionais seja gradual, com observância às medidas de distanciamento social e demais medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades competentes;

2.3. Fornecer equipamentos de proteção individual tais como máscaras e proteção facial aos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação aptos ao trabalho presencial;

2.4. Disponibilizar álcool gel e líquido a 70% e/ou pias com água e sabão na entrada das escolas, para higienização das mãos de todos que estiverem nas dependências das escolas;

2.5. Oferecer capacitação para os profissionais responsáveis pela limpeza das escolas quanto ao manuseio e uso dos produtos para a higienização dos estabelecimentos de ensino em atenção ao estado de emergência em saúde pública nacional;

2.6. Disponibilizar termômetros digitais para aferir a temperatura de todos que adentrarem nas unidades escolares;

2.7. Realizar no âmbito escolar, campanha de orientação sobre as medidas de prevenção e de tratamento da doença Covid-19;

2.8. Adotar meios para que seja assegurado distanciamento social de 1.5 m, na formação de filas de alunos, e entre as carteiras escolares, inclusive com sinalização no piso;

2.9. Providenciar a distribuição de máscaras aos alunos, orientando acerca do seu uso correto e obrigatório no espaço escolar;

2.10. Ofertar capacitação para os responsáveis pelo transporte escolar, quanto à higienização dos veículos e demais medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades competentes;

2.11. Informar a logística, o cronograma e os servidores responsáveis pela fiscalização do cumprimento pelas unidades de ensino do protocolo sanitário adotado;

Tudo sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em que pese o ordenamento jurídico não haver estipulado quantum aplicável às astreintes, o art. 537, do CPC estabelece critérios para seu arbitramento, no sentido de que seja “suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Tudo a satisfazer os valores da razoabilidade e proporcionalidade, que garantem a própria legalidade de qualquer ato discricionário.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, §5º, II, alínea (a) da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85.”

O Município de São Caetano de Odivelas interpôs recurso de apelação, aduzindo a perda do objeto, tendo em vista que o objeto da ação já foi realizado. Assim, pleiteia que o provimento do recurso de apelação para reformar
in totum
o julgado de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente a ação, rejeitando os pedidos da apelada por falta de amparo fático-jurídico, ante a perda do objeto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 9488459.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 10356049.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800103-18.2020.8.14.0095.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-los.

O apelante afirma que a sentença merece ser reformada, posto que houve o cumprimento das medidas determinadas na sentença, de forma que deve ser reconhecida a perda do objeto, devendo a ação ser julgada improcedente, ante a ausência de interesse processual.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento a tese arguida pelo apelante.

O cumprimento da medida determinadas judicialmente não ensejam a perda do objeto da ação, uma vez que as medidas determinadas da sentença devem ser permanentes considerando a necessidade de assegurar o direito material durante o tempo que for preciso, não apenas após a sentença judicial.

É importante destacar que a sentença possui força coercitiva definitiva, com a finalidade de proporcionar a devida segurança jurídica às partes.

Assim, mesmo que o cumprimento integral da decisão implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, a improcedência do pedido, em razão de perda do objeto, uma vez que as medidas foram cumpridas por força da decisão judicial.

Ademais, as determinações constantes da sentença apelada são medidas que devem ser mantidas de forma constante, permanente e ininterrupta, não se trata de obrigação única.

O direito material ora tutelado mereceu especial atenção do legislador que o elencou como direitos fundamentais, devendo ser tratado com absoluta prioridade, vez que se trata de garantias constitucionais das crianças e adolescentes. Portanto, as medidas aplicadas na sentença apelada possuem caráter duradouro e contínuo, não se trata apenas de desobrigar o Ente Público.

Os artigos 6º e 205, CF, tratam sobre o direito à educação:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O ECA igualmente prevê:

“Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

Em sendo assim, a decisão
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que não houve perda de objeto.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023